Tribunal: TJMT
Processo: 1036686-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036686-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Liminar, Instrumentos de Trabalho, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), WAGNER PRADO DA SILVA - CPF: 048.928.661-56 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA OU DE DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em conta bancária do executado, no curso de execução que tramita há mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado, à luz do art. 833, X, do CPC, diante da alegação de que os valores teriam natureza alimentar ou estariam protegidos pelo limite legal de quarenta salários-mínimos.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração de que os valores estejam depositados em caderneta de poupança, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

4. Inexistem nos autos extratos bancários ou documentos idôneos que indiquem a natureza da conta ou a origem salarial dos valores bloqueados, sendo insuficiente a mera alegação de vínculo empregatício.

5. A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva da norma para abranger valores em conta corrente, desde que comprovada a destinação à subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O encerramento do último vínculo formal de emprego em data anterior ao bloqueio reforça a ausência de prova quanto à origem alimentar dos valores constritos.

7. A manutenção da penhora atende ao princípio da efetividade da execução, especialmente em execução prolongada, inexistindo demonstração de comprometimento da subsistência digna do executado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é automática e depende de comprovação, pelo executado, de que os valores bloqueados se enquadram no limite legal ou se destinam à sua subsistência.

2. Ausente prova da natureza alimentar ou da imprescindibilidade do numerário, é legítima a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD, em observância ao princípio da efetividade da execução.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER PRADO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) no 1003381-88.2020.8.11.0010, movido por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
.

A decisão agravada acolheu os embargos de declaração para sanar omissão,
contudo, no mérito, rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia de R$ 8.099,62 (oito mil e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) bloqueada via SISBAJUD na conta do executado
.

O magistrado
a quo
fundamentou que o devedor não comprovou documentalmente que os valores constituem reserva financeira essencial à subsistência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são provenientes de sua atividade como motorista, possuindo natureza alimentar.

Invoca a proteção do art. 833, IV e X, do CPC, alegando a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de estar depositada em conta corrente ou poupança.

Requer a reforma da decisão para determinar o desbloqueio dos valores.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido em sede de cognição sumária (ID 324066898), sob o fundamento de que a Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos indica o encerramento do último vínculo empregatício em junho de 2023, não havendo comprovação da origem salarial dos valores bloqueados em outubro de 2025.

Em contraminuta (ID 327442357), a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar a natureza salarial da verba, deixando de apresentar extratos bancários ou comprovantes de rendimentos atuais que justificassem a proteção legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do montante penhorado via SISBAJUD na conta bancária do Executado, ora Agravante.

A penhora recaiu na conta bancária do Agravante (ID 161939597 da origem):

O Agravante invoca a impenhorabilidade do mencionado montante de acordo o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No entanto, verifica-se dos documentos carreados aos autos que o Agravante não logra êxito em demonstrar que a quantia bloqueada estava depositada em caderneta de poupança, muito menos comprova o recebimento de valores ou extratos bancários que indicassem a natureza da verba em conta.

Os documentos que instruem a Exceção de Pré-Executividade na origem (ID

162432644) e o presente recurso, nada comprovam nesse sentido. Além disso, o bloqueio supera o mínimo previsto no referido dispositivo.

Dessa forma, se observa que o montante bloqueado não se adequa à literalidade do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação

extensiva do dispositivo supracitado, tem entendido que a proteção legal também se aplica a valores depositados em conta corrente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA . VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada. Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028310-16 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024) – destaquei.

Entretanto
, a referida proteção justifica-se pela necessidade de garantir a subsistência do devedor e sua família. Não se trata de uma impenhorabilidade automática, sendo necessário que o devedor demonstre que os valores efetivamente se destinam à sua reserva de subsistência.

Ocorre que, no caso em exame, o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor bloqueado seja efetivamente destinado à sua subsistência. Embora tenha alegado que o valor seja proveniente de emprego – motorista, não apresenta documento que comprove essa afirmação, tampouco demonstram que a manutenção da penhora comprometerá seu sustento.

Ressalta-se a informação de que o documento de Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos indica o encerramento do último vínculo empregatício em junho de 2023, não havendo comprovação da origem salarial dos valores bloqueados em outubro de 2025.

Como bem pontuou o juízo
a quo
, "

Isso se deve ao fato de que, apesar de ter alegado impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC), o executado não conseguiu comprovar que o valor bloqueado é proveniente de seu salário, pois, apesar de citar que é empregado da empresa G. A. de Souza Transportes, não juntou nenhum comprovante de recebimento de valores ou extratos bancários que indicassem a natureza da verba. Logo, não há como reconhecer a alegada impenhorabilidade.
"

Nesse contexto, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do valor bloqueado, uma vez que o Agravante não comprova que tal valor seja efetivamente destinado à sua subsistência, nem que a manutenção da penhora comprometerá seu sustento.

Ressalta-se que a mera condição de trabalhador não torna impenhorável todo e qualquer numerário em conta bancária. É necessário que se demonstre, de forma concreta, que os valores são indispensáveis à subsistência do devedor e sua família, o que não ocorreu no caso em análise.

Outrossim, cumpre registrar que a execução tramita há mais de 5 (cinco) anos, e a medida constritiva ora impugnada representa meio eficaz de satisfação do crédito, em observância ao princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil.

Logo, a decisão agravada se revela escorreita, não merecendo reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026